Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO QUALIFICADO. REMISSÃO CONCEDIDA E POSTERIOR DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA REMISSÃO DIANTE DA RECALCITRÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da remissão concedida a adolescente, por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, cumulada com liberdade assistida.
2. A remissão, enquanto medida desjudicializadora prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, não se traduz em direito absoluto, estando sujeita à revisão conforme o cumprimento de condições estipuladas, com base nos princípios da responsabilização e da reintegração social do adolescente.
3. Constatado o descumprimento reiterado das medidas impostas — liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade — e demonstrada a recalcitrância do adolescente em aderir às condições estabelecidas, configura-se fundamento válido para a revogação da remissão.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.